Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-82.2017.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001641-82.2017.8.14.0221

APELANTE: ELIETE CRISTINA ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/01/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
visando combater o Acórdão de id nº 11542808 - Pág. 1, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
ELIETE CRISTINA ALVES BORGES
.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS

CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, a ré/apelante foi acusada e condenada pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5.
Recurso provido.
”

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 11856032 - Pág. 1)

Em suas razões, o patrono da parte embargante argumenta, em breve síntese, que há farta documentação contida nos autos, aptas a comprovar que a ora embargada, de forma omissa, violou deveres de honestidade e legalidade, já que é seu dever, enquanto servidora pública, agir com eficiência e presteza, não se omitindo em relação a condutas que, necessariamente, devem ser assumidas no exercício das funções que lhe foram atribuídas para o exercício do cargo público de Delegada de Polícia.

Pontua que a recorrida deixou de responder a aproximadamente 47 pedidos de diligência feitos pelo Ministério Público, de 12.05.2015 a 12.04.2016, agindo em desrespeito ao princípio da eficiência.

Segue argumentando que a decisão recorrida incide em contradição e omissão, pois, ao mesmo tempo em que assinala que para que seja possível a configuração de ato de improbidade administrativa com fulcro no caput do art.11 da
LIA, faz-se necessária a comprovação do dolo, não aprecia os documentos contidos nos autos, os quais são categóricos em demonstrar o ato de improbidade administrativa descrito em Exordial, com a presença do elemento subjetivo dolo, por parte da requerida.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando-lhe efeito modificativo para reformar o acórdão recorrido.

Devidamente intimada,
ELIETE CRISTINA ALVES BORGES
apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 12020865 - Pág. 4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer contradição ou omissão julgado. Todavia, com o fim de afastar qualquer dúvida, esclareço que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício.

Consoante restou estabelecido no acórdão recorrido, a Lei nº 14.230/21, além de outras profundas alterações na LIA, promoveu modificações significativas no artigo 11, que trata dos atos de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública. Isso porque o rol de condutas tipificadas em seus incisos passou a ser taxativo, ou seja, a legislação
novel
passou a exigir que a conduta atentatória aos princípios se amolde a um dos tipos descritos nos incisos, do
caput
do artigo 11.

Desse modo, considerando as alterações normativas, não basta que o agente público pratique ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, exige-se, ainda, que sua conduta seja subsumida a algum dos incisos do artigo 11 da LIA, e apresente finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, bem como sejam indicadas as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas, consoante parágrafos 1º e 3º do mesmo dispositivo.

No caso em análise, diante da nova redação legal, a conduta praticada pela requerida não se amolda a qualquer dos incisos do artigo 11 da LIA, tendo em vista que, conforme já mencionado no julgado recorrido, o inciso I e II restaram revogados pela Lei nº 14.230/21, razão pela qual entendi que não há nos autos subsunção específica das condutas supostamente praticadas pela ora embargada aos atos de improbidade administrativa descritos na Lei como violadores de princípios.

Nesse sentido, pode-se dizer que no caso sob exame incidiu verdadeira
abolitio criminis
, pois a conduta praticada pela ré não é mais prevista como ato de improbidade administrativa, o que levou ao julgamento de improcedência da demanda por manifesta atipicidade superveniente.

Com efeito, a argumentação do
decisium
se deu levando em consideração especificamente a lei vigente acerca da matéria.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária o interesse da parte.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a
aplicação de multa de até 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2023